Tribunal: TJDFT
Processo: 0726706-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726706-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS MOREIRA GOES AGRAVADO: MEGA CONSTRUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATEUS MOREIRA GOES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MEGA CONSTRUÇÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA: “O atual cumprimento de sentença é regido pelos valores apontados ao id 214644932 e anexo, corrigidos pelo id 222986391 e anexo, que apontou honorários (sucumbenciais + aqueles previstos pelo art. 523, §1o, CPC) no montante atualizado de R$1.351,26, atualizado novamente ao id 240256820 para R$1.424,27. Neste momento, após penhora no rosto dos autos efetuada contra o credor, seus advogados juntam contrato firmado com seu cliente que prevê honorários contratuais de 30% do valor da causa ao final do processo. O montante deve ser aferido, então, ao final do processo, quando o crédito for satisfeito. Ademais, mero interesse econômico não conta com previsão legal para fazer com que o advogado passe a constar como terceiro interessado, cabendo aos mesmos acompanhar o andamento da demanda, o que já devem fazer por obrigação legal, advogados da parte que são. Por fim, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o destaque dos honorários contratuais tem amparo no artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil; (ii) que "o final do processo se dá com a sentença e transito em julgado, o que já ocorreu desde 12/04/2024 conforme ID 198153775, e o inicio de novo processo, sendo o processo de cumprimento de sentença, já da direito ao advogado, o pactuado em contrato no montante de 30% dos valor da causa”; (iii) que "é cabível a retenção de honorários advocatícios de 30% do valor da causa, conforme, Clausula Segunda do contrato, devendo ser reservado esse valor ao advogado, e o remanescente, ser de direito do agravante”; e (iv) que foi deferida penhora no rosto dos autos neste cumprimento de sentença, de modo que há perigo de seu crédito ser transferido a terceiro. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para “deferir a retenção dos honorários advocatícios nos autos do cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 73557991). É o relatório. Decido. Depois da “penhora no rosto dos autos” em favor do Banco Bradesco S/A (ID 239667830), o Agravante (exequente) juntou aos autos “contrato de honorários” e afirmou que “deverá ser descontado primeiramente os valores de honorários sucumbenciais e de honorários contratuais” (ID 240256804). Os honorários convencionais podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Não se trata, todavia, de habilitação de crédito para concurso com outros credores do constituinte, como pretende o Agravante. O advogado – e não o seu constituinte, como na espécie – pode pleitear que os seus honorários sejam pagos por dedução da quantia a ser recebida pelo cliente. Vale dizer, daquilo que se reconhecer como crédito passível de levantamento pelo constituinte, pode ser deduzido o valor dos honorários convencionais. O advogado não entra em disputa, por meio desse incidente, com outros credores do seu constituinte, mesmo porque ele não tem execução aparelhada. Para o fim pretendido pelo Agravante, portanto, não se aplica o § 4o do artigo 22 da Lei 8.906/1994. Isto posto, indefiro antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator